Tribunal: TJES
Processo: 5000106-26.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000106-26.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: RODRIGO MARTINS VASCONCELOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000106-26.2023.8.08.9101

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida por Juiz de Direito do 2ª Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha, nos autos do processo de nº 5003972-80.2023.8.08.0035.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou em sede de tutela, o fornecimento do medicamento SORAFENIBE ao agravado.

A seu turno, sustenta a parte agravante, preliminarmente, que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de
medicamento oncológico
, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual a competência para julgamento seria, na realidade, da Justiça Federal.

Pois bem.

O efeito suspensivo, no direito processual brasileiro, constitui a exceção e, para que seja acolhido, é preciso analisar dois requisitos, quais sejam: 1) a probabilidade de provimento do recurso; 2) e receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação em razão de eventual produção imediata de efeitos da decisão vergastada.

Compulsando os autos, observo não estarem presentes os pressupostos processuais que autorizam a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, posto que mesmo com o provimento do recurso é resguardado ao Estado o direito de regresso em desfavor do Ministério da Saúde, e resta evidenciado o perigo de dano ao agravado caso haja a suspensão da tutela.

Pois bem, em análise aos julgados recentes do Supremo Tribunal Federal, nota-se que embora seja mantido a tese do Tema 793/STF, o qual prevê a responsabilidade solidária dos entes Federativos nas demandas prestacionais da área da saúde, também foi firmado o entendimento que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RCL nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022), no mesmo sentido, no julgamento do RE 1.341.570 RS, a Suprema Corte entendeu nas ações que se tratar do fornecimento de medicamento oncológico, é obrigatória a presença da União posto que os custos serão ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM A UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO. RESPONSABILIDADE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (
verbis
): "se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento". 3. Na hipótese em exame, pleiteado medicamento oncológico cujos custos são ressarcidos pelo Ministério da Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). 4. Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (RCL nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido.
(STF; RE-AgR 1.341.570; RS; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 31/08/2022; Pág. 72)

Ante o exposto, recebo o recurso, e DETERMINO a inclusão da União no polo passivo da demanda
com a competente distribuição
, todavia,
deixo de atribuir o efeito suspensivo, devendo ser mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente
.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)